Tribunal: STF
Processo: HC 83417
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Prova. Inquirição de testemunhas residentes do
   exterior. Expedição de rogatória. Indeferimento. Admissibilidade.
   Pessoas que, segundo documentos dos autos, não conhecem os fatos
   objeto da prova requerida. Admissão na empresa depois da prática
   hipotética dos delitos pelo sócio gerente. Fundamentação
   suficiente e convincente. Exercício regular do poder de direção
   processual. HC denegado. Diligência requerida pela defesa pode
   ser indeferida pelo juízo do processo criminal, desde que com
   fundamentação convincente sobre a impertinência da prova.